Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-05.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003089-05.2016
APELANTE: JOCIARA BRANDINI.
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da parte apelada para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto por Jociara Brandini.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR